Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700210-72.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA SOARES IMPETRANTE: JEUEL SOUSA RAMOS, GEISE SA RAMOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JEUEL SOUSA RAMOS e GEISE SA RAMOS TEODORO em favor de FRANCISCO JOSE PEREIRA SOARES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 23/7/2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o A, inciso I, do Código Penal. No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, (a) excesso de prazo na prisão cautelar do paciente; (b) a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva; (c) a ausência de indícios da autoria delitiva do crime imputado ao paciente, e (d) nulidade da decisão atacada, por ausência de fundamentação. Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo da custódia cautelar, visto que se encontra com sua liberdade cerceada há mais de 167 (cento e sessenta e sete) dias. Citam a Instrução n. 01/2011 da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Aduzem que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, logo sua liberdade não oferece risco à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal. Destacam ainda que o paciente tem residência fixa e trabalha na função de ajudante de pedreiro, de modo que não há risco à aplicação da lei penal. Argumentam, assim, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salientam ainda que a decisão atacada carece de fundamentação idônea, porquanto apresenta fundamentação genérica. Afirmam ser cabível, no caso, a imposição da prisão domiciliar, bem como a substituição da prisão pelas medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Postulam ainda a imposição da prisão domiciliar. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente, juntamente com o agente FELIPE LEITE RODRIGUES DA SILVA, foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. Durante audiência realizada pelo Núcleo de Audiência de Custódia, o MM. Juiz de Direito, inicialmente, reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da não apresentação dos autuados ao juízo de custódia nas 24 horas que sucederam o término da lavratura do auto de prisão em flagrante. No entanto, o Magistrado acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente e do autuado Felipe, com fundamento no art. 282, § 6o, no art. 310, inciso II, no art. 312 e no art. 313, todos do Código de Processo Penal (id 31808420). De acordo com o auto de prisão em flagrante, a vítima parou seu carro para checar a calibragem dos pneus e quando retornou ao veículo foi abordada pelos agentes, que anunciaram o assalto. Para tanto, os assaltantes fizeram uso de arma de fogo e restringiram a liberdade da vítima por alguns instantes. Os assaltantes adentraram ao veículo da vítima e a obrigaram a dirigir por alguns quilômetros. Em seguida, um dos assaltantes determinou que a vítima passasse para o banco traseiro do veículo e assumiu a direção do automóvel. Os agentes determinaram que a vítima ficasse agachada no assoalho do banco traseiro, com o rosto para baixo. Segundo a vítima, os agentes apresentaram comportamento agressivo e intimidador, pois a todo tempo proferiam ameaças e faziam pressão psicológica, o que evidencia, a princípio, a gravidade em concreto da conduta delitiva (id 31808416 – pág. 14). Não constam dos autos do presente writ os termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente (id 31808419): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO JOSÉ PEREIRA SOARES, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da não presença dos requisitos contemporâneos à prisão preventiva, ultrapassado, inclusive, o marco legal de 90 (noventa) dias da custódia cautelar. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Compulsando os autos, nota-se nenhuma alteração do contexto fático-probatório a ensejar a revogação da prisão preventiva dos autos, situação objeto de apreciação judicial anterior. Com efeito, a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, restando pautada em dados concretos do caso, para fins de resguardo da ordem pública. Os fatos atribuídos aos acusados são extremamente graves, cujo comportamento, se verdadeiro, traça viés voltado para a senda delitiva, circunstância merecedora, diante de fato concreto, a justificar não apenas a custódia preventiva, mas a sua própria manutenção. As medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, motivo pelo qual não foram adotadas no caso em tela. Verbere-se que as condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, atividade laborativa lícita, domicílio certo etc. não constituem motivo suficiente à revogação da custódia cautelar, quando outros elementos, analisados de forma criteriosa, desnudam a necessidade da medida segregatória. Com relação ao excesso de prazo, deve-se apontar que o prazo previsto na Instrução Normativa no. 1 deste Tribunal de Justiça não é absoluto. A doutrina e a jurisprudência são firmes ao afirmar que os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal para a conclusão das fases processuais não são peremptórios, mas sim diretrizes, de modo que é somente à luz do caso concreto que se pode avaliar se há ou não excesso de prazo capaz de justificar o relaxamento de prisão preventiva regularmente decretada. Muito embora inexista em lei um prazo determinado para a duração da prisão preventiva, deverá a mesma perdurar até quando for necessário, devendo ser observada a razoabilidade de duração da mesma, de acordo com o caso concreto, atendendo o princípio da proporcionalidade e necessidade. Registre-se, ademais, que o país encontra-se em situação de pandemia, o que culminou com a suspensão do processo, com a retomada gradativa dos atos presenciais. No caso em tela, ao se compulsar os autos, nota-se o desenvolvimento dos atos necessários à devida prestação da tutela jurisdicional, estando os autos no aguardo de designação de audiência de instrução e julgamento. Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e, em consequência, mantenho a custódia cautelar dos acusados até ulterior deliberação do Juízo. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. A simples negativa de autoria não é suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva, porquanto esta se encontra devidamente fundamentada nos elementos que permeiam o caso concreto. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Ao analisar a tramitação do processo de origem, verifico que o feito está cumprindo seu trâmite regular, não havendo razões para se reconhecer o excesso de prazo. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Em relação especificamente à prisão domiciliar, a situação descrita pelos impetrantes não se encontra protegida por nenhum dos incisos do rol taxativo do art. 318 do Código de Processo Penal. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador